Tribunal: CARF
Processo: 16045.000840/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.000840/2007-71
RESOLUÇÃO
1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZEIRO PAPEIS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em suscitar conflito
negativo de competência para a Terceira Seção, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Turma da DRJ que
julgou improcedente impugnação apresentada em face de autos de infração de IPI (e-fls. 6-40),
relativos aos anos-calendário 2003 e 2004. Nos autos apontam-se as seguintes infrações:
001 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A
INDUSTRIAL COM a EMISSÃO DE NOTA FISCAL OMISSÃO DE RENDIMENTOS
APURADA EM DECORRÊNCIA DE RECEITA NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos apurada em decorrência de receitas não comprovadas
conforme descrito no item 1 do Termo de Verificação Fiscal anexo ao presente
Auto de Infração.
Arts. 24, inciso II; 34, inciso II; 122, 123, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c";
127; 130; 131, inciso II e §§ 1o, 2o, 3o e 20o, inciso IV do Decreto n 0
4.544/02(RIPI/02).
Arts. 1 0 e 20 da Lei 8.850/1994, para os fatos geradores ocorridos até dezembro
de 2.003, e arts. 42 e 43 da Lei 10.833/2.003, com normattização feita pelo art. 1
0 da Instrução Normativa SRF 446/2.004, para fatos geradores a partir de janeiro
de 2.004.
Art. 108 e §§ da Lei 4.502/64, c/c art. 42 da Lei 9.430/96.
002 - CRÉDITOS INDEVIDOS CRÉDITOS GLOSADOS
Glosa de créditos conforme descrito no item 2 do Termo de Verificação Fiscal
anexo ao presente Auto de Infração.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 41-62) narra os seguintes fatos principais:
1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA EM DECORRÊNCIA DE RECEITAS NÃO
COMPROVADAS.
Tal infração está descrita em detalhes no Auto de Infração — IRPJ, objeto do
processo n° 16045.000829/2007-19, cuja cópia consta do presente processo em
fls. 346 e seguintes.
O primeiro indício se verificou durante a análise das Notas Fiscais de Saída, onde
foi constatada uma enorme incongruência em milhares de notas fiscais, com
discrepâncias no valor da nota, para mesmos produtos.
(...)
Uma vez constatada essa adulteração na quantidade do produto vendido,
comprovada pelas enormes divergências de gramaturas, em grande quantidade
das notas de saída, cópias dos exemplos da tabela anterior às fls. 175 a 188,
intimamos o contribuinte, por intermédio do Termo de Intimação n° 03, fls. 189, a
apresentar o arquivo magnético das notas fiscais emitidas, onde constasse, entre
outros elementos, o peso total da nota. • Em resposta à intimação citada acima, o
interessado apresentou o arquivo de forma incompleta, sem os pesos bruto e
líquido das notas fiscais, com a clara intenção de dificultar o mapeamento das
ilicitudes.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
3
Sendo assim, como melhor forma de caracterizar os crimes cometidos, intimamos
o contribuinte, por intermédio do Termo de Intimação n° 06, fls. 285, a apresentar
os extratos bancários de suas contas-correntes.
Analisando os extratos apresentados, verificamos a completa inconsistência dos
valores em confronto com as declarações de CPMF e os Livros Diário e Razão,
motivo pelo qual intimamos as instituições financeiras, fls. 286 a 288, com base
no Decreto n° 3.724/2001, a apresentar os extratos das aplicações financeiras e
contas-correntes da interessada.
De posse dos extratos enviados pelos bancos, constatamos que a fiscalizada •
utilizou-se de contas não escrituradas em seus livros contábeis, quais sejam:
(...)
Dessa forma, em continuidade à presente auditoria, intimamos diversos clientes
da fiscalizada, onde constatamos que esta não se utilizava do expediente ilícito
conhecido como nota calçada, mas sim de conluio com os seus clientes, como
pode ser comprovado pela NF 027445, fl. 289 a 291, onde se verifica que o valor
total da mesma, tanto na via da fiscalizada quanto na via do adquirente, é de R$
1.055,70, enquanto que o valor registrado/ liquidado na conta (não escriturada)
da fiscalizada no Banco do Brasil é de R$ 8.142,19, fls. 292.
(...)
Após a seleção dos créditos nas contas acima mencionadas, superiores a R$
1.000,00, e da conciliação bancária para excluir as transferências entre contas-
correntes, a empresa foi intimada, por intermédio dos Termos de Intimação,
lavrados em 30.08.2007 e 02.10.2007, cópias de fls. 313 a 341, a comprovar a
origem dos valores creditados/depositados em suas contas-correntes, conforme a
relação constante dos mesmos, relativos aos períodos-base de 2003 e 2004.
(...)
As omissões de forma sistemática e reiterada ao longo dos anos de valores
significativos, a não contabilização/escrituração de contas de depósito e o
subfaturamento das notas fiscais/faturas propiciado pelo conluio com seus
clientes, conforme detalhadamente demonstrado no Auto de Infração de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, constante do processo n° 16045.000829/2007-19,
cópias de fls. 346 e seguintes, revelam a intenção dolosa de impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, total ou
parcialmente, por parte da autoridade fazendária, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses
tipificadas no art. 480 do RIPI/2002.
A circunstância ora descrita enquadra-se, segundo o art. 477 do RIPI/2002, como
qualificativa, o que, de acordo com o inciso II do art. 488 do mesmo
Regulamento, imputaria uma multa de 150%. Entretanto, o contribuinte, ao
deixar de responder aos Termos de Intimação lavrados em 30.08.2007 e

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
4
02.10.2007, cópias de fls. 313 a 341, conforme descrito no Termo de Constatação,
lavrado em 14.12.2007, fl. 344, leva ao enquadramento no §7 1 do mesmo artigo
488, tendo, assim, elevada a multa ao valor de 225%.
(...)
Os valores de omissão de receita, consolidados por período de apuração,
encontram-se no Anexo A do presente Termo de Verificação Fiscal, f1s.32 a 32 v.
A vista do artigo supra e, sabendo que os produtos de venda e fabricação do
contribuinte tem a classificação fiscal 4811.51.10, submetidos à alíquota do IPI
de 5%, calculamos o imposto a ser exigido, por período de apuração, também
demonstrado no Anexo A. Tais valores de imposto são levados à reconstituição
da escrita do Livro de Registro e Apuração do IPI, constante do Anexo G do
presente Termo, fls. 39 e 39 v, para a apuração do devido valor a ser lançado em
cada período de apuração.
(...)
2. CRÉDITO GLOSADO
2.1. Crédito indevido por devolução ou retorno de produto
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 01, fl. 116, foi solicitado ao
contribuinte apresentar os Livros de Registro e Controle da Produção e do
Estoque relativos aos anos de 2.000 a 2.004, ou equivalentes. Em resposta, fl. 117,
a empresa se disse impossibilitada de atender a tal pedido visto que tais livros
foram substituídos por registro eletrônico que, por problemas no sistema, foram
perdidos.
(...)
Ao procedermos à análise de tais verificamos que, relativamente ao
anocalendário de 2.002, não foram registradas as devoluções constantes da
Tabela II. Com o intuito de ratificar tal verificação lavramos, então, o Termo de
Constatação Fiscal, fls. 282 a 284, na presença do Contador da empresa, Sr. José
Américo Garcia, brasileiro, portador da CRC n° 1SP066961/0-8 e do CPF n°
315.083.168-72, que assina os Livros de Registro de Controle da.
Produção e do Estoque.
Em 03.04.2007 intimamos mais uma vez o contribuinte, através do Termo de
Intimação n° 06, fl. 285, a apresentar os Livros de Registro de Controle da
Produção e do Estoque, ou equivalente, relativos aos anos- calendário 2.003 e
2.004, o que não foi atendido pela fiscalizada.
O artigo 167 do RIPI/2002, que tem como base o artigo 30 da Lei n° 4.502 de
1964, dispõe que:
"Art. 167 - É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-sedo imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
5
retorno, total ou parcial. " No artigo 169 do mesmo RIPI/2002 estão ditadas as
condições necessárias para tal aproveitamento:
"Art. 169 — O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
• das seguintes exigências:
1 — pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, a data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem assim indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e II —pelo
estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro e Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente;
c) (..)Na inexistência do Livro de Controle da Produção e do Estoque, ou de
sistema de escrituração a ele equivalente, impossibilitando a identificação
individuada das operações torna incabível a apropriação de créditos relativos a
mercadorias devolvidas nessas condições.
(...)
2.2. Créditos não comprovados
Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 04, fl. 191, foi solicitado ao
contribuinte apresentar as Notas Fiscais de Entrada com destaque do IPI, que
deram origem aos créditos de imposto, conforme escrituração do Livro de
Registro de Entradas, relativas ao período de 01 de janeiro de 2.002 a 31 de
dezembro de 2.004.
(...)
Sendo assim, as notas fiscais relacionadas no Anexo C do presente Termo de
Verificação Fiscal, fl. 35, não foram apresentadas.
O artigo 190 do RIPI/2.002 determina que:
"Art.190 — Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais,
à vista do documento que lhes confira legitimidade: " i••i Dessa forma, os valores
de IPI creditados nas notas fiscais não apresentadas, relacionadas no Anexo C, fl.
35, estão sendo glosados. Tais valores são somados aos valores • objetos de glosa
descritos nos itens 2.1 e 23, conforme demonstrado no Anexo E, fl. 37 e 37 v, e
levados à reconstituição da escrita do Livro de Registro e Apuração do IPI,
constante do Anexo G do presente Termo, fl. 39 e 39 v, para a apuração do devido
valor a ser lançado em cada • período de apuração.
(...)
2.3. Outros créditos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
6
Durante a análise do Livro de Registro e Apuração do IPI, anos de 2.003 e 2.004,
verificamos que o contribuinte lançou em grande parte dos períodos de apuração,
valores a título de "Outros Créditos", conforme cópia dos Demonstrativos de
Apuração do Imposto, constantes do Livro de Registro e Apuração do IPI, anos-
calendário 2.003 e 2.004, fls. 56 à 114.
Em impugnação (e-fls. 1265-1304) o contribuinte contestou a omissão de receitas
com base em movimentações financeiras discriminadas em extrato da CPMF e com violação do
seu sigilo de dados e informações; alegou, em relação à glosa de créditos por devoluções, que o
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque relativo aos anos de 2003 e 2004 foi
apresentado em meio magnético; que o princípio da não cumulatividade impõe o aproveitamento
de créditos pela aquisição de insumos que não sofreram a incidência do IPI; apontou o efeito
confiscatório da multa aplicada (225%) e a ilegalidade da taxa selic como indexador de débitos
tributários.
Em 21/01/2009, o processo foi baixado em diligência para aferir a procedência da
existência de controle de produção e estoque em meio magnético.
Retornado os autos com a diligência realizada, a DRJ Ribeirão Preto/SP julgou o
lançamento procedente em parte, mediante acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A existência de depósitos bancários sem comprovação faz presumir a ocorrência
de omissão de receitas; caracterizada a omissão de receitas em lançamento de
ofício respeitante ao IRPJ, cobrase, por decorrência, em virtude da irrefutável
relação de causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA
ALÍQUOTA MAIS ELEVADA OU DA ÚNICA PRATICADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída de produtos à
margem da escrituração fiscal e à conseqüente impossibilidade de separação por
elementos da escrita, utilizase a alíquota mais elevada, daquelas praticadas pelo
sujeito passivo, ou a única existente, para a quantificação do imposto devido.
GLOSA DE CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS. REGISTRO NECESSÁRIO DAS
NOTAS FISCAIS.
O aproveitamento de créditos referentes a devoluções ou retornos de produtos
vendidos é condicionado à escrituração das notas fiscais nos livros Registro de
Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS DESONERADOS.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
7
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a insumos onerados pelo imposto.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria tributável não especificamente contestada na impugnação é reputada
como incontroversa, insuscetível de posterior invocação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para se manifestar acerca de
suscitada inconstitucionalidade de atos normativos regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É lícita a exigência do encargo com base na variação da taxa Selic.”
Em recurso voluntário o contribuinte contestou a omissão de receitas apuradas
através da movimentação bancária, não havendo irresignação específica das demais matérias,
ressalvada a alusão a uma ratificação e reiteração integral das razões apresentadas na
impugnação.
Tendo sido encaminhado inicialmente para a Terceira Seção, a Turma 3401 deste
Conselho proferiu acórdão declinando da competência para julgamento do feito:
IPI. OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO REFLEXO DE IRPJ.
COMPETÊNCIA.
Conforme disposto no regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, cabe à Primeira Seção de Julgamento processar e julgar recursos de ofício
e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando
procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendidos os
referentes às exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu
para configurar a prática de infração à legislação pertinente à tributação do IRPJ.
Recurso voluntário não conhecido.
Redistribuídos os autos à Primeira Seção do CARF, os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
8
Trata-se no presente processo de auto de infração de IPI em que são apuradas
infrações de (A) lançamento de IPI decorrente da omissão de receitas que havia sido também
objeto de lançamento de IRPJ controlado em processo distinto (16045.000829/2007-19); (B) glosa
de créditos de IPI.
Veja-se que a legislação de fundamentação do auto de infração, em todas as
infrações, é a legislação pertinente ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
Apesar disso, como o lançamento havia sido feito em decorrência de apuração
anterior em que se apurou omissão de receitas para fins de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, entendeu a
Terceira Seção do CARF por declinar da competência, remetendo-se os autos a esta Primeira Seção
e, posteriormente, distribuindo-se os autos a este Relator, ainda com base na Portaria MF
256/2009, que continha o Regimento Interno do CARF vigente àquela época, nos idos de 2013.
Dispõe o atual Regimento Interno do CARF que cabe à Primeira Seção o julgamento
de recurso voluntário em matéria de IPI, quando “formalizados com base nos mesmos elementos
de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45”:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Portanto, o dispositivo em questão apenas ressalva a competência da Primeira
Seção para julgar lançamentos de IPI quando “formalizados com base nos mesmos elementos de
prova”.
Note-se, ainda, que o dispositivo em questão ressalva exatamente o disposto no §
2o do art. 45, cujo teor é o seguinte:
Art. 45. À Terceira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
§ 2o Estende-se à Terceira Seção de Julgamento a competência relativa aos
processos de Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI de que trata o inciso IV
do art. 43.
No caso em tela, apesar de o procedimento fiscal nos presentes autos ter sido
decorrente de procedimento fiscal anterior no âmbito do IRPJ, tem-se que o auto de infração não
foi formalizado exatamente com base no mesmo acervo probatório, tendo sido sensivelmente
ampliada a fiscalização nestes autos, inclusive tendo redundado também em infração de glosa
de créditos de IPI.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
9
Mesmo no que tange à infração de omissão de receitas, consta no TVF que foram
produzidas e analisadas provas e questões relativas à natureza dos produtos, questões afeitas
exclusivamente ao IPI e que ultrapassaram o acervo probatório da mera omissão de receitas:
Tal fato se torna possível com a evidente- diminuição na quantidade do produto
vendido no_ caso _exemplificado-, da NF022738. É de se constatar que na NF
022738, o quilo do produto custa R$ 1,50, enquanto na NF 022832 o quilo custa
R$ 14,80, uma diferença de quase dez vezes ou 1000% (mil por cento). Saliente-se
que somente a matéria-prima básica para a confecção do produto Branco 02 -
papel branco com gramatura de 180, adquirida da Votorantim Celulose e Papel
em 30/12/2002 -, teve um custo de R$ 3,50 o quilo, o que demonstra que a NF
022738, no valor de R$ 1,50 o quilo do produto acabado - que além do papel,
recebe impregnação de verniz e resina, além de embalagem, mão de obra, lucro,
etc - é uma incoerência.
Outro forte indício foi verificado no exame da gramatura dos produtos descritos
em uma grande quantidade de Notas Fiscais, conforme detalhadamente
demonstrado no Relatório Fiscal do Auto de Infração de IRPJ, de fls. 346 e
seguintes. A fiscalizada teve como principal produto de venda e fabricação, nos
períodos-base de 2003 e 2004, FITAS DE BORDA para a indústria moveleira, com
gramaturas de 210 g/m, 180g/m e 150g/m, numa referência ao -insumo utilizado,
conforme informação extraída das DIPJ exercício 2.004 e 2.005, anos-calendário
2.003 e 2.004, entregues pelo contribuinte em comento. Tais fitas têm como
matéria prima básica PAPEL BRANCO, variando a gramatura do papel, que é o
peso da folha de papel por unidade de superfície, expresso em grama por metro
quadrado.
Nas mesmas DIPJ da fiscalizada, encontram-se as informações das entradas de
insumos, onde se nota que o principal insumo adquirido é o PAPEL BRANCO,
com gramaturas de 210, 180 e 150 g/m.
A gramatura é um elemento importante no produto comercializado pela
fiscalizada, sendo de se constatar que, após a impregnação no papel base
(matéria-prima), seria lógico que o produto final apresentasse a gramatura um
pouco supérior à matéria-prima.
Entretanto, em muitas Notas Fiscais de Saída, a gramatura calculada do produto
final fica absurdamente elevada, pois a adulteração dá-se na quantidade do
produto vendido (em metros lineares), conforme tabela abaixo, que é uma
amostra da tabela demonstrada detalhadamente no Relatório Fiscal do Auto de
Infração de IRPJ, de fls. 346 e seguintes.
Como se nota, não há como concluir que o lançamento é feito “com base nos
mesmos elementos de prova”, razão pela qual enquadra-se muito mais como lançamento
autônomo de IPI do que propriamente de reflexo do lançamento de IRPJ.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.209 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.000840/2007-71
10
Neste contexto, parece-me que o caso não se enquadra na ressalva que atrai a
competência da Primeira Seção, devendo-se aplicar ao caso o artigo 45 do Regimento Interno do
CARF.
Some-se ainda o fato de que a base legal da matéria é integralmente pertinente ao
IPI, o que demanda a sensibilidade e expertise técnica da Terceira Seção deste CARF.
Assim, verificada a incompetência desta Primeira Seção, voto por declinar a
competência de julgamento a quaisquer das turmas julgadoras da Terceira Seção de Julgamento
deste Conselho Administrativo.
Uma vez já tendo sido declinada a competência também pela Terceira Seção nos
autos, voto por suscitar conflito de competência, a ser dirimido pelo Exmo. Presidente do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 47, §7o, e art. 61, IX, do RICARF.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho